Tribunal: TJSP
Processo: 1000715-76.2016.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Serviços de Saúde
Órgão julgador: Maria do Carmo Honorio
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-15
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. ERRO MÉDICO. INOVAÇÃO RECURSAL. VERIFICAÇÃO. REQUERIMENTO DE VALOR INDENIZATÓRIO MAIOR DO QUE O PLEITEADO NA INICIAL. NÃO CONHECIMENTO EM RELAÇÃO À PARTE EXCEDENTE. MÉRITO. PERFURAÇÃO EM BEXIGA DURANTE CESÁREA. POSSIBILIDADE DE IDENTIFICAÇÃO E REPARAÇÃO DA LESÃO NA CIRURGIA ORIGINÁRIA. AUSÊNCIA DE DIAGNÓSTICO NO MOMENTO OPORTUNO QUE OCASIONOU AGRAVO NO QUADRO DA PACIENTE.

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. ERRO MÉDICO. INOVAÇÃO RECURSAL. VERIFICAÇÃO. REQUERIMENTO DE VALOR INDENIZATÓRIO MAIOR DO QUE O PLEITEADO NA INICIAL. NÃO CONHECIMENTO EM RELAÇÃO À PARTE EXCEDENTE. MÉRITO. PERFURAÇÃO EM BEXIGA DURANTE CESÁREA. POSSIBILIDADE DE IDENTIFICAÇÃO E REPARAÇÃO DA LESÃO NA CIRURGIA ORIGINÁRIA. AUSÊNCIA DE DIAGNÓSTICO NO MOMENTO OPORTUNO QUE OCASIONOU AGRAVO NO QUADRO DA PACIENTE. NECESSIDADE DE SUBMETER-SE A NOVO PROCEDIMENTO CIRÚRGICO QUE IMPLICOU PROLONGAMENTO DO DESGASTE EMOCIONAL E DA ALTA MÉDICA. DANO MORAL CONFIGURAÇÃO. VALOR. OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. AUSÊNCIA DE SEQUELAS. MANUTENÇÃO. RECÉM-NASCIDO. PARTO DE DIFÍCIL EXTRAÇÃO. PROCEDIMENTOS ADOTADOS DE ACORDO COM A BOA PRÁTICA MÉDICA. CONDUTA CULPOSA E NEXO DE CAUSALIDADE. NÃO VERIFICAÇÃO EM FACE DO BEBÊ. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSOS, NA PARTE CONHECIDA, NÃO PROVIDOS.
1. Constatada inovação recursal em relação ao montante pleiteado a título de indenização por danos morais, a análise do recurso fica limitada ao valor inicial e não pode ser conhecida na parte excedente.
2. Demonstrado que houve o nexo de causalidade e a conduta culposa dos prepostos e do corpo clínico do Hospital durante a realização de parto cesárea, que acabou causando danos extrapatrimoniais à parturiente, é de rigor a condenação de todos eles ao pagamento de indenização.
3. Deve ser mantido o valor arbitrado a título de indenização por danos morais (R$ 10.000,00), quando são atendidos os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.
4. A indicação, em laudo pericial, de ausência de nexo de causalidade entre a conduta do corpo clínico e o alegado dano sofrido pelo recém-nascido, afasta a responsabilidade civil do Hospital e dos profissionais médicos.